Tribunal: TJBA
Processo: 8060904-58.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8060904-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: WENNIA TATIANA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA FALQUETTO RAPOSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES ANALISADAS E DECIDIDAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO.
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ARTS. 621 E 622 CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
REVISÃO CRIMINAL
NÃO CONHECI
DA
.

I
– CASO EM EXAME

1 -
Cuida-se de Revisão Criminal proposta em decorrência do inconformismo com o acórdão proferido pela
Primeir
a Turma da Segunda Câmara Crimina
deste E
grégio
Tribunal de Justiça, o qual manteve a condenação do
Requere
nte
ao cumprimento de
9
anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento de
1.200
dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 33,
caput
, 35, 40, VI,
todos
da Lei nº. 11.343/06
.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A

Revisionante
pugna
pela declaração d
a nulidade da sentença e do acórdão em razão da ausência de interrogatório e violação da ampla defesa
.
Subsidiariamente,
requer a sua
absolv
ição
com fundamento no ar
t.
386, II e VII
,
do C
ódigo de
P rocesso P enal. Alternativamente, suplica pela readequa ção

d
a dosimetria da pena, aplicando o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
e
afastando a majorante do art. 40, fixando regime inicial aberto ou
substitui
ndo a pena privativa de liberdade
por
restritivas
de direitos
. Por fim, pugna que seja determinada
a extensão dos efeitos benéficos concedidos a corréus, nos termos do artigo 580 do
Código de Processo Penal.

III -
RAZÕES PARA DECIDIR

3 -
Inicialmente, deve-se ressaltar que, como cediço, a Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação, cujas hipóteses de admissão se restringem àquelas elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal
. Da análise do dispositivo legal referido, extrai-se que a Revisão Criminal não é uma segunda apelação e, por isso, não se presta ao mero revolvimento do substrato probatório já examinado ou
à
uma segunda interpretação das provas colacionadas aos autos. Logo, para o
seu manej
o, a Lei exige que o seu autor apresente elementos concretos que, pela sua gravidade, autorizem a relativização da coisa julgada.

4 -
Analisando cuidadosamente os elementos contidos no caderno processual, conclui-se inexistir razão para acolher as nulidades arguidas pela
Revisionante
, posto restar transcrito no bojo da sentença o depoimento prestado por ela em Juízo.

5 -

Verifica-se, ainda, estar a condenação da Requerente lastreada em elementos probatórios colhidos na instrução e isso faz sucumbir a alegação de contrariedade à evidência dos autos.

6 -
No que se refere à dosimetria da pena, constata-se ter sido a matéria devidamente analisada na sentença e no acórdão, fundamentando-se, em ambas as oportunidades, tanto a não aplicação do benefício do tráfico privilegiado, quanto a incidência da causa de aumento constante no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas.

7 - Além disso,
constata-se que
a
Requerente não trouxe nenhuma prova nova ou evidência de estar o édito condenatório em contradição com dispositivo legal, pretendendo,
em desconformidade com o quanto disposto no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal
, uma reanálise do arcabouço probatório constante dos autos, que já foi
exaustivamente examin
ado na sentença condenatória
e confirmado no acórdão
. Pretender reverter tal julgamento em sede de Revisão Criminal sem qualquer prova nova é, portanto, ofender a Lei, que, como amplamente analisado em linhas pregressas, traz no seu bojo as restritas hipóteses de cabimento da ação autônoma de impugnação, além da jurisprudência consolidada.

I
V
– DISPOSITIVO E TESE

8
-
Por todo o exposto, nega-se conhecimento à presente revisão criminal.

Tese de julgamento:
1.
O rol constante no art. 621 do Código de Processo Penal é taxativo
.
2. A Revisão Criminal que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nos
arts
. 621 e 622 do Código de Processo Penal não merece ser conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 33,
caput
, §4º, 35, 40, VI, todos da Lei nº. 11.343/06;
arts
. 621 e 6
22
, ambos do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
RvCr
n. 5.916/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 5/11/2025; TJ-BA - Revisão Criminal: 80279205520248050000, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2024
.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

REVISÃO CRIMINAL Nº
.

80
60904-58
.2025
.8.05.0000
–
PORTO SEGURO
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº
.

80
60904-58
.
2025.
8.05.0000
, da Comarca de
Porto Segur
o
, tendo como requerente
WENNIA TATIANA ALVES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal à unanimidade de votos, em
negar conhecimento à
Revisão Criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data
e assinatura
registrada
s
n
o sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)